Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0725480-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO(S) DENIRA MOREIRA LOPES RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Denira Moreira Lopes (processo n. 0721493-22.2020.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada, para determinar que a ora agravante, no prazo de 10 (dias), “proceda ao fornecimento de tratamento quimioterápico protocolo VERNENIOS amabaciclibe (150mg, VO, 12/12h), consoante relatório médico”, sob pena de multa de R$8.000,00 (oito mil reais) por dia em caso de descumprimento, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Em suas razões recursais (ID 18059901), a agravante aduz, em suma, que não estariam preenchidos, na origem, os requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória à agravada. Para tanto, defende que não haveria possibilidade de cobertura de procedimentos médicos para além daqueles previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS). No particular, assenta que o medicamento vindicado pela segurada não teria sido incorporado “ao Rol de Medicamentos vigente, que é regido pela RN 428/2017”. Acrescenta que o fármaco “amabaciclibe” não serviria ao tratamento do câncer que acomete a agravada. Consigna que a bula do medicamento indicado à autora não albergaria a patologia que a acomete, o que denotaria a prescrição off-label do aludido fármaco. Ressalta que o relatório médico que instruiu a petição inicial, na origem, não teria apontado os benefícios da utilização de tal medicamento ao tratamento da segurada. Obtempera que a multa fixada pelo Juízo de origem seria desarrazoada e excessiva, de forma que sua supressão ou, subsidiariamente, minoração, seriam medidas adequadas sob o seu ponto de vista. Discorre sobre a suposta taxatividade do mencionado Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 18059903). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Anote-se, de logo, que é fato incontroverso nos autos a relação jurídica contratual existente entre as partes, bem como o fato de que a autora, ora agravada, é portadora de neoplasia maligna de mama (CID C.50), patologia esta em estágio avançado, com hipótese metástica, conforme se depreende do relatório médico de ID origem 67599017. Em razão de tal quadro, foi a ela receitada a administração do medicamento abemaciclibe 150mg (Verzenios), via oral, a cada doze horas, “até progressão da doença ou resposta máxima ou toxicidade limitante” (sic). Dito isso, quanto à probabilidade do direito da agravante, registre-se que a iterativa jurisprudência deste e. Tribunal aponta que a operadora de plano de saúde, em regra, não pode se recusar a custear tratamento mediante administração de fármaco indicado pelo médico assistente para tratamento de doença objeto de cobertura no contrato de plano de saúde, desde que tal medicamento seja registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que, a princípio, parece ser o caso dos presentes autos. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAGRISSO. OSIMERTINIBE. CÂNCER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER. PRECEDENTES. RECUSA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 2. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo. 3. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral na hipótese de recusa, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento médico 4. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 5. A ordem em que os critérios de fixação de honorários advocatícios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador (condenação, proveito econômico e valor da causa). Porém, eles poderão ser fixados por apreciação equitativa quando o montante se tornar muito baixo. 7. Apelação da ré desprovida e apelação da autora parcialmente provida. (Acórdão 1238956, 07169328620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, muito embora a parte agravante afirme que a prescrição do aludido fármaco tenha ocorrido de modo off-label, constata-se, da leitura da bula do medicamento (ID origem 67599019) que o “VERZENIOS é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático”, descrição esta que, ao menos em tese, se subsome à hipótese clínica da autora, ora agravada. Logo, não se observa, neste momento, a probabilidade do direito da agravante, o que obsta a medida liminar vindicada. Por sua vez, no que diz respeito ao risco de dano grave ou de difícil reparação, é cediço que a grave situação clínica da agravada, somada à sua idade avançada, bem como ao atual contexto pandêmico, recomendam cautela na análise da pretensão recursal ora em exame, resguardando-se, desse modo e neste instante, a integridade e continuidade do tratamento médico a ela indicado. Ademais, no que se refere ao valor da multa fixada pelo Juízo de origem, não se extrai, neste instante, excesso ou desproporção apta a autorizar sua supressão ou minoração, notadamente porque não observada exiguidade no prazo assinalado pelo órgão julgador, tampouco qualquer óbice ao cumprimento da determinação judicial de fornecimento do mencionado medicamento pela operadora de plano de saúde. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise, o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora